Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704790-47.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: UBIRAILSON DA SILVA, JANAINA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face da decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pelo autor e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% do valor da condenação. Em suas razões recursais, argumenta que houve equívoco quanto à indicação da parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados em razão da deserção, uma vez que o recurso inominado foi interposto pelo autor. Ademais, defende que a fixação dos honorários em 10% do valor da condenação implica a redução do valor da verba honorária fixada por ocasião da prolação da sentença. É o breve relato. Decido. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Na espécie, assiste razão ao Embargante. Com efeito, o recurso inominado foi interposto pelos autores. Portanto, a condenação ao pagamento da verba honorária em razão da deserção deve ser imposta aos requerentes, e não ao réu, ora embargante. Com relação à quantificação dos honorários, considerando que não houve condenação quanto ao pedido principal, a sua base de cálculo passa a ser o valor da causa. Portanto, a condenação dos autores ao pagamento da verba advocatícia já fixada em sentença, passa a ser majorada para 12% do valor da causa, em razão da deserção do recurso inominado. Embargos conhecidos e acolhidos para que a condenação dos autores, já fixada em sentença, quanto ao pagamento de honorários advocatícios, seja majorada para a quantia equivalente a 12% do valor da causa. Intimem-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa nos autos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator